Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719496-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GARDENIA MARIA DE ARAUJO CRUZ RECORRIDO: IG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP DECISÃO GARDÊNIA MARIA DE ARAÚJO CRUZ pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que manteve a penhora sobre ativos financeiros encontrados em seu nome. Sustenta que os valores encontrados em sua conta bancária seriam impenhoráveis, porquanto resultantes de saldo de proventos de sua aposentadoria. Assevera que a dívida exequenda não teria natureza alimentar, bem como o montante mensal percebido pela peticionante não seria superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, razão pela qual a regra da impenhorabilidade não comportaria exceção. Ademais, defende a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a constrição recaiu sobre o saldo da aposentadoria existente na conta corrente de sua titularidade. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a requerente afirma que a penhora recaiu sobre o saldo de proventos de aposentadoria existente na sua conta corrente, em manifesta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a dívida exequenda não teria natureza alimentar e a quantia mensal auferida por ela não seria superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. Por outro lado, observa-se que o Colegiado decidiu, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESERVA ANTERIOR DISPONÍVEL. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. Recurso conhecido e não provido (ID 19501036 - Pág. 1). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste prova de efetivo levantamento da quantia constrita, de forma a acarretar prejuízo irreversível. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024